Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741748-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo formulado interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra decisão de ID 248714702 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0719913-49.2023.8.07.0001 da 25a Vara Cível de Brasília, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na origem, o juízo deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos líquidos (após os descontos obrigatórios) do devedor RICARDO CARVALHO GOMES, até a satisfação integral da obrigação de R$ 156.985,50 (atualizada em 30/06/2025). Nas razões recursais, a parte agravante requer, entre outros pedidos, a gratuidade da justiça. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o contracheque de maio do agravante indica remuneração bruta de R$ 36.218,32 e remuneração líquida de R$ 12.707,05, ID 245242317. Considerando o recente julgamento do Tema 1178, no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que critérios objetivos não podem fundamentar o indeferimento automático da gratuidade da justiça, torna-se necessária uma análise mais aprofundada. Além disso, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que a parte agravante junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tais como: declaração de hipossuficiência, extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos e extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, de modo que sua capacidade financeira possa ser avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo de instrumento, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator